Tribunal: TJSP
Processo: 2285359-36.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. Pretendida revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, aplicação de medidas cautelares diversas. Impossibilidade. Decisão devidamente fundamentada, com indicação dos requisitos do CPP, arts. 282, II e 312, caput. Alegação de possível desclassificação. Necessidade de aprofundada análise do acervo probatório inviável nesta estreita via do writ. Substituição por prisão

Ementa:
HABEAS CORPUS. Pretendida revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, aplicação de medidas cautelares diversas. Impossibilidade. Decisão devidamente fundamentada, com indicação dos requisitos do CPP, arts. 282, II e 312, caput. Alegação de possível desclassificação. Necessidade de aprofundada análise do acervo probatório inviável nesta estreita via do writ. Substituição por prisão domiciliar. Inviabilidade. Requisitos não preenchidos. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.